Tribunal: TRF3
Processo: 5014088-76.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
245/1327)

5014088-76.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014088-76.2021.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: RONALDO SILVA CASELLA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA SEMBERGAS PINHAL - SP253100-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP E LAUDO TÉCNICO. PERÍODO PARCIALMENTE RECONHECIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu atividade especial no período de 01/07/1984 a 20/09/1999 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (31/07/2020), impugnando o enquadramento especial dos períodos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pelo autor podem ser reconhecidos como atividade especial em razão da exposição a ruído; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é inaplicável quando o valor da condenação é inferior ao limite legal previsto no art. 496, §3o, I, do CPC, sendo possível sua aferição por simples cálculos aritméticos (Tema 1.081/STJ).

O reconhecimento da atividade especial observa a legislação vigente à época do labor, admitindo-se comprovação por PPP ou laudo técnico, especialmente quanto ao agente ruído.

O PPP, embasado em laudo técnico e com indicação de responsável técnico, constitui prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo desnecessária metodologia específica de aferição, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91.

A utilização de técnica diversa da prevista em instruções normativas do INSS não impede o reconhecimento da especialidade, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.

O fornecimento de EPI não neutraliza a nocividade do agente ruído quando superior aos limites de tolerância.

O laudo técnico não contemporâneo não invalida a prova da especialidade, sendo admitida sua utilização para comprovação das condições ambientais de trabalho.

No caso concreto, restou comprovada a exposição a ruído de 90,2 dB(A) no período de 01/03/1987 a 20/09/1999, ensejando o reconhecimento da especialidade.

Não há comprovação de exposição a agentes nocivos no período de 01/07/1984 a 28/02/1987 ou do exercício de atividade que se enquadre por categoria profissional, devendo ser considerado como tempo comum.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído depende de comprovação por PPP ou laudo técnico, sendo dispensada metodologia específica de aferição quando ausente previsão legal.

A ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos impede o enquadramento do período como especial.

É devida a aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais, com cômputo de tempo especial convertido em comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I e §14; CPC, arts. 496, §3o, I, 1.010 e 1.012; Lei no 8.213/91, arts. 25, II, 52, 53, 54, 57, §5o, e 58, §1o; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 15, 16, 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, 1.893.709 e 1.894.666); STJ, Tema 546 (REsp 1.310.034/PR); STJ, Tema 1031 (REsp 1.830.508/RS); STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 422 e 423.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014088-76.2021.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA SEMBERGAS PINHAL - SP253100-A

APELADO: RONALDO SILVA CASELLA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento do exercício de atividade especial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), julgo PARCIALMENTEPROCEDENTE a demanda para, reconhecendoo período especial de 01/07/1984 a 20/09/1999, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição sob NB 42/196.204.527-4, num total de 39 anos, 10 meses e 9 dias de tempo de contribuição, havendo a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 95 pontos, conforme especificado na tabela acima, com o pagamento das parcelas a partir de 31/07/2020, pelo que extingo o processo com resolução de mérito.

Em se tratando de obrigação de fazer, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil, concedo a tutela específica, com a implantação do benefício no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da remessa ao INSS. Anoto, desde já, que este tópico é autônomo em relação ao restante da sentença, devendo ser imediatamente cumprido, não se suspendendo pela interposição de recurso de apelação ou em razão do reexame necessário.

Comunique-se eletronicamente à AADJ para cumprimento.

Em consonância com o precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE, após o julgamento dos embargos de declaração em 03/10/2019, a correção monetária deverá observar o índice do INPC no período de setembro/2006 a junho/2009 e, a partir dessa data, o IPCA-E.

Os juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n.o 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1.o de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza.

Ante a sucumbência preponderante, condeno o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Para evitar maiores discussões, passo a esclarecer desde já que o percentual será o mínimo estabelecido nos incisos do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme o valor a ser definido na liquidação do julgado. Em outros termos, se, quando da liquidação do julgado, for verificado que a condenação não ultrapassa os limites do inciso I do §3o do artigo 85 (até 200 salários-mínimos), o percentual de honorários será de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença; se a condenação se enquadrar nos limites do inciso II (200 até 2000 salários-mínimos), o percentual será de 8% das prestações vencidas até a sentença, e assim por diante.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme disposto no artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).” (Id 257554788)

Inconformado, apela o ente autárquico, com pedido de efeito suspensivo, aduzindo a necessidade de submissão do julgado ao reexame necessário e, no mérito, a ausência dos requisitos legais para reconhecimento da atividade especial, notadamente a inadequação da metodologia de aferição do ruído e a inexistência de habitualidade e permanência na exposição ao agente agressivo, sendo, pois, indevida a concessão do benefício. Subsidiariamente, aduz a necessidade de o autor firmar autodeclaração acerca da cumulação de benefícios, a observância da prescrição quinquenal e da isenção de custas, bem assim da Lei no 11.960/09 e da EC no113/2021 quanto aos juros de mora e à correção monetária, além da redução da verba honorária (Id 257554792).

Com as contrarrazões (Id 257554796), vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso de apelação do INSS, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo, ressalvando que a apelação tem efeito suspensivo, salvo no tocante à concessão da tutela provisória (art. 1012, caput e § 1o, inciso V, do referido código).

Da remessa necessária.

De início, observo ser inaplicável a disposição sobre a remessa necessária ao caso em tela, uma vez que o disposto no § 3o do artigo 496 do CPC/15 a dispensa no caso em questão, por se tratar de direito controvertido inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal, conforme se verifica abaixo:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (g.n.)

Neste sentido, o C. STJ, no julgamento que envolveu os recursos especiais REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666, todos oriundos do TRF da 4a Região, fixou a seguinte tese:

“A demanda previdenciária, cujo valor de condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do CPC.” (Tema 1.081).

Para que uma condenação previdenciária atinja o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, necessário seria que a RMI fosse fixada no valor teto dos benefícios previdenciários, bem como abrangesse um período aproximado de 10 (dez) anos entre a DIB e a prolação da sentença.

No caso concreto, tendo em conta que o valor da condenação fica aquém do limite referido artigo 496, §3o, inc. I, do CPC/15, ainda que considerados os critérios de juros e correção monetária, a sentença proferida nos autos não está sujeita a reexame necessário.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. É certo também que o segurado deve comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Ressalte-se que é devida a aposentadoria na forma integral ou proporcional aqueles que implementaram os requisitos até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Aos que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98, aplicam-se as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98. No caso, tais regras incidem somente sobre a aposentadoria proporcional.

A Instrução Normativa INSS/PR no 11, de 20/09/2006, que sucedeu a Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005, deixa claro que tanto os segurados que já se encontravam filiados ao R.G.P.S até 16/12/1998 quanto os que ingressaram posteriormente no sistema poderão obter o benefício mediante a comprovação de tempo de contribuição, sem qualquer exigência de "pedágio" ou idade mínima.

Na hipótese, essa egrégia Corte Regional enfrentando a matéria decidiu que "Não se exige para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, idade mínima ou pedágio, que incidem somente na aposentadoria proporcional, nos termos da EC 20/98, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pela própria Autarquia Previdenciária, expresso em seus atos administrativos (IN 57/2001, IN 84/2002, IN 95/2003 e, mais recentemente, IN 118/2005)." (TRF - 3a Região; AC no 908063/SP, Relator Desembargador Federal Santos Neves, j. 08/08/2005, DJU 25/08/2005, p. 542).

Ainda, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Em síntese, para os segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98 vigoram as seguintes regras:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

Os segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019

A Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019, alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; .................................................................................................................. § 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. ..................................................................................................................

§7o ..................................................................................................

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, em seus arts. 15 a 17 e 20, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor – 13/11/2019 –, já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

Transição por sistema de pontos (tempo de contribuição e idade)

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caputserá acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do capute o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81(oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição por tempo de contribuição e idade mínima

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição sem idade mínima, com pedágio (50%) e fator previdenciário

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Transição com idade mínima e pedágio (100%)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

(...)

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

(...)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o (...).

Vale ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda, in verbis:

"Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal".

Conforme dispõe o artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

"§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca".

Desse modo, a atividade laboral especial exercida após a Emenda 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fins de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Da atividade especial

A respeito da demonstração de atividade especial, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida (Primeira Seção, REsp 1.310.034/PR (Tema 546), Relator Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012). No mesmo sentido: Pet 9.194/PR, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/05/2014, DJe 03/06/2014.

Para a verificação do tempo de serviço em regime especial deve ser levada em conta a disciplina estabelecida pelos Decretos nos 4.882/2003, 3.048/1999, 2.172/1997, 83.080/1979 e 53.831/1964.

Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser obrigatória a partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto no 2.172/1997, que regulamentou a Lei no 9.032/1995 e a MP no 1.523/1996, convertida na Lei no 9.528/1997. Precedentes: REsp 1.657.238, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/05/2017, AgRg no AREsp 643905, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015.

Entende a 8a Turma desta Corte que até o advento da Lei 9.032, de 28/04/1995, é possível o reconhecimento do tempo especial com base na categoria profissional do trabalhador, nos termos dos Decretos nos 83.080/1979 e 53.831/1964.

A partir da vigência da Lei no 9.032/1995 (29/04/1995), tendo o legislador suprimido a possibilidade de reconhecimento de condição especial de trabalho por mera presunção legal de periculosidade ou insalubridade, decorrente do enquadramento na categoria profissional do trabalhador, a comprovação da atividade especial deve se dar por meio dos formulários SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador ou registro específico de exposição a agentes nocivos na CTPS (salvo nos casos de ruído e calor), situação alterada a partir de 05/03/1997, data da publicação do Decreto no 2.172/1997, que regulamentou a Lei no 9.032/1995 e a MP no 1.523/1996, convertida na Lei no 9.528/1997, que passou a exigir o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Assim também foi decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1830508/RS (Tema 1031), Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 09/12/2020, DJe 02/03/2021. No mesmo sentido: AREsp 1773720/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 23/02/2021, DJe 01/07/2021.

A respeito da matéria, o E. STJ entende que a atividade exercida com efetiva exposição a agentes nocivos até 05/03/1997 pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive os formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, exigindo-se, a partir de 06/03/1997, advento da Lei 9.528/1997, laudo técnico para tanto (AgInt no AREsp 839.365/SP, DJe21/05/2019).

A partir de 01/01/2004, nos termos do artigo 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, com redação da IN INSS/DC no 99, de 05/12/2003, e do artigo 68, § 2o, do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, alterado pelo Decreto no 4.032, de 26/11/2001, é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que substituiu os formulários e o laudo pericial, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).

Cumpre observar que, com relação aos agentes nocivos ruído, calor e frio, faz-se necessária a aferição dos níveis de exposição mediante apresentação de: a) laudo técnico ou perícia técnica, realizada no curso da instrução processual; b) ou PPP, emitido pela empresa, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada.

Da conversão do tempo especial em tempo comum

Em relação à conversão de tempo especial em tempo comum, antes da vigência da Lei no 6.887/1980 e após o advento da Lei no 9.711/1998, aplicando-se o fator multiplicador, já restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". (Tema 422)

"A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária". (Tema 423)

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço". (Tema 546)

Além disso, conforme se extrai do texto do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, o trabalhador que se sujeitou a trabalho em atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito a obter a inatividade de forma diferenciada.

A presunção da norma é de que o trabalhador que exerceu atividades em condições especiais teve um maior desgaste físico ou teve sua saúde ou integridade submetidas a riscos mais elevados, sendo merecedor da aposentação em tempo inferior àquele que exerceu atividades comuns, com o que se estará dando tratamento equânime aos trabalhadores. Assim, se em algum período de sua vida laboral o trabalhador exerceu alguma atividade classificada como insalubre ou perigosa, porém não durante tempo suficiente para obter aposentadoria especial, esse tempo deverá ser somado ao tempo de serviço comum, com a devida conversão, ou seja, efetuando-se a correspondência com o que equivaleria ao tempo de serviço comum, sob pena de não se fazer prevalecer o ditame constitucional que garante ao trabalhador que exerceu atividades em condições especiais atingir a inatividade em menor tempo de trabalho.

É indubitável que o trabalhador que exerceu atividades perigosas, insalubres ou penosas teve ceifada com maior severidade a sua higidez física do que aquele trabalhador que nunca exerceu atividade em condições especiais, de sorte que suprimir o direito à conversão prevista no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91 significa restringir o alcance da vontade das normas constitucionais que pretenderam dar tratamento mais favorável àquele que labutou em condições especiais.

Cumpre observar, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998, pelo menos até 13/12/2019, quando da vigência da EC 103/19.

Outrossim, o disposto no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91 tem por escopo garantir àquele que exerceu atividade laborativa em condições especiais a conversão do respectivo período, o qual, depois de somado ao período de atividade comum, deverá garantir ao segurado direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

Do reconhecimento das atividades nocivas

Na esteira da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o rol das atividades consideradas nocivas à saúde do trabalhador e descritas nos anexos dos Decretos nos 4.882/2003, 3.048/1999, 2.172/97, 83.080/1979 e 53.831/1964, é meramente exemplificativo, conforme se verifica dos fragmentos de ementas a seguir transcritos:

"as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Recurso Especial 1.306.113/SC - Tema 534/STJ);

“A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.” (REsp 1429611/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018);

“O rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação seja devidamente demonstrada no caso concreto.” (REsp 1658049 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

Ressalte-se que o artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.732, de 11/12/1998, dispõe que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será efetuada nos termos da legislação trabalhista.

O art. 194 da CLT aduz que o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre são circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente, retirando o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários.

Por sua vez, o art. 195 da CLT estabelece: A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho.

Fazendo as vezes do laudo técnico, o Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento hábil à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres, pois embora continue a ser elaborado e emitido por profissional habilitado, qual seja, médico ou engenheiro do trabalho, o laudo permanece em poder da empresa que, com base nos dados ambientais ali contidos, emite o referido PPP, que reúne em um só documento tanto o histórico profissional do trabalhador como os agentes nocivos apontados no laudo ambiental, e no qual consta o nome do profissional que efetuou o laudo técnico, sendo assinado pela empresa ou seu preposto.

Ressalte-se que a exigibilidade da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário foi mantida pela legislação sucedânea (art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC n.o 84, de 17/12/2002), sendo obrigatório, para fins de validade, que dele conste a identificação do profissional responsável pela elaboração do laudo técnico de condições ambientais em que se baseia - médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Impende frisar que eventuais falhas ou equívocos no preenchimento do PPP não o tornam, de plano, absolutamente imprestável como prova ou são, necessariamente, suficientes para descaracterizar o reconhecimento da atividade especial. Isso porque não seria razoável prejudicar o segurado por eventual irregularidade de tal formulário, já que não é o responsável por sua elaboração, senão a própria empresa empregadora, sem contar que a responsabilidade pela fiscalização cabe ao INSS, conforme § 3o do art. 58 da Lei no 8.213/91.

Nessa seara, a deficiência nas informações constantes do PPP, no que tange à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

Ademais, a habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõem que a exposição ao agente nocivo seja contínua e ininterrupta durante toda a jornada de trabalho (REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, DJe 25.09.2019).

Ainda, observo que a data dos formulários extemporânea à prestação de serviço não invalida as informações neles contidas, pois a lei não impõe sejam eles emitidos em data contemporânea ao exercício das atividades, não havendo necessidade de emissão de laudo pericial contemporâneo para revalidação, pois a empesa detém o conhecimento das condições ambientais de trabalho de seus funcionários, podendo emitir os formulários a qualquer tempo, cabendo ao INSS o ônus probatório da invalidação das anotações ali lançadas, o que não restou demonstrado nos autos. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Nesse sentido, a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, com o seguinte enunciado:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Outrossim, podemos afirmar ser desnecessário existência de responsável técnico para cada período listado no PPP, bastando que seja indicado um profissional habilitado responsável técnico pelo documento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RESPONSÁVEL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA O PERÍODO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - A sentença reconheceu a especialidade do intervalo de 14/12/1998 a 17/12/2004 e concedeu ao autor aposentadoria especial. Insurge-se o INSS contra a decisão primária ao argumento de que o PPP utilizado como prova não possuiria responsável técnico pelos registros ambientais no referido período.

2 - Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

6 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

7 - Daí é de se inferir ser desnecessário que haja responsável técnico por cada período listado no PPP, bastando que seja indicado um profissional habilitado responsável técnico pelo documento.

8 - Desta forma, mantida a admissão do lapso de 14/12/1998 a 17/12/2004 como especial e a concessão da aposentadoria especial.

9 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

10 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

11 - Apelação do INSS desprovida.ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0003935-98.2016.4.03.6133, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 7a Turma, Data do Julgamento 16/09/2021, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 21/09/2021).

Ruído

A exposição ao agente agressivo ruído é considerada especial, nos seguintes níveis:

- até 05/03/1997, ruído superior ou igual a 80 dB(A) (oitenta decibéis), data da edição do Decreto n. 2.172/1997, incidem as normas do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo, no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I.

- de 06/03/1997 até 18/11/2003, ruído superior ou igual a 90 dB(A) (noventa decibéis), data da publicação do Decreto n. 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo IV; e durante a vigência do Decreto n. 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV.

- a partir de 19/11/2003, ruído superior ou igual a 85 dB(A) (oitenta e cinco decibéis), data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV.

Do caso concreto

A r. sentença reconheceu o exercício de atividade especial pela parte autora no período de 01/07/1984 a 20/09/1999.

O INSS impugna, em apelação, o reconhecimento da especialidade.

O recurso comporta parcial provimento.

Está comprovado que o autor laborou como operador de máquina copiadora, auxiliar de processamento de dados I e operador de computador I, no Departamento de Informática - CPD da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, no período de 01/03/1987 a 20/09/1999, com exposição habitual e permanente ao ruído na intensidade de 90,2dB(A), acima, pois, do limite de tolerância, como comprovam o PPP emitido pela empregadora, com indicação de responsável técnico pelos registros ambientais, o laudo técnico relativo ao setor onde laborava o autor e as anotações da CTPS (Id 257554624, páginas 16/21 e 28), de modo que faz jus ao enquadramento como especial do intervalo em questão.

Por outro lado, o período de 01/07/1984 a 28/02/1987, laborado pelo autor como “auxiliar de escritório”, no setor “Usinas Massinet Sorcinelli” da COMGÁS, deve ser considerado comum. Em que pese ter o PPP referido de modo geral a exposição ao ruído para todo período laboral, nota-se que o laudo que o embasou se limitou à análise do “setor de trabalho: Centro de Processamento de Dados – CPD”, sem referência aos demais setores e funções desempenhadas pelo autor, de modo que não está comprovada a exposição a quaisquer agentes agressivos hábeis ao enquadramento legal, tampouco o cargo ocupado pelo autor autoriza o enquadramento por categoria profissional.

Nesse ponto, a sentença comporta parcial reforma para que seja considerado comum o intervalo laboral de 01/07/1984 a 28/02/1987, sendo mantido o reconhecimento da especialidade de 01/03/1987 a 20/09/1999.

Com efeito, o agente agressivo ruído encontra classificação no código 1.1.6 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, a ensejar a qualificação das atividades como especiais em razão da habitual e permanente exposição ao referido agente.

Outrossim, não há EPI eficaz a neutralizar a exposição ocupacional ao agente nocivo ruído superior aos limites de tolerância, conforme fundamentação supra.

Quanto à metodologia, a legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de método predeterminado. De acordo com o artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a comprovação do tempo especial se dará por meio de formulário, embasado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, que pode se fundamentar em qualquer metodologia científica.

Desse modo, à míngua da determinação legal de utilização de metodologia específica, não há óbice ao reconhecimento do labor especial pelo fato de o empregador utilizar técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, o que configuraria extrapolação do poder regulamentar do ente autárquico.

Por tais razões, rejeita-se a alegação de inviabilidade de reconhecimento da especialidade em razão da utilização de metodologia incorreta para aferição do nível de ruído.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. (...)

- Não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado, em função de a técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015. O segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

- A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

- Desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

- Recursos desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002810-76.2021.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 20/03/2025)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO.

I – Hipótese em que descabida a submissão da sentença ao reexame necessário.

II – Desnecessidade de que o PPP esteja acompanhado de procuração ou contrato social que comprove os poderes de representação da empresa por quem o assinou, visto inexistir qualquer exigência normativa nesse sentido, cabendo ao INSS demonstrar eventual vício na representação, ônus do qual não se desincumbiu. Precedente deste Tribunal.

III - Indicação da técnica utilizada para aferição de ruído no PPP suficientemente clara para indicar que a mensuração seguiu as normas vigentes à época do período analisado.

IV – Aferição de ruído por meio de dosimetria que não invalida as informações trazidas no PPP ou LTCAT, tampouco impede o reconhecimento da especialidade do período analisado, vez que reflete a exposição do segurado ao agente nocivo durante toda sua jornada de trabalho, sendo, inclusive, admitida e equiparada à indicação de nível de ruído em NEN pelo próprio Enunciado n. 13 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), com relação dada pela Res. no 33/CRPS.

V – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002938-69.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Ressalte-se que a falta de contemporaneidade entre a realização do laudo técnico e o exercício da atividade laboral não representa óbice ao reconhecimento da especialidade, considerando, ademais, que o avanço tecnológico tende a minimizar as condições ambientais agressivas à saúde do trabalhador.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição c/c averbação de tempo especial em comum e pedido de tutela de urgência, mediante reconhecimento de especialidade para os períodos de 04/01/1993 a 31/12/1998 e de 01/01/2004 a 13/11/2019.

(...)

4. Os pontos ainda controversos estão restritos à possibilidade de reconhecimento de especialidade para os períodos de 04/01/1993 a 21/02/1997 (sob alegação de ausência de responsável técnico pelo monitoramento dos registros ambientais no período) e de 01/01/2004 a 31/05/2012 (sob alegação de incorreção na metodologia de aferição de ruído).

5. Nesses pontos, destaco que o laudo não contemporâneo ou o registro no PPP de profissional responsável pelo monitoramento ambiental em período posterior ao início do exercício da atividade não impede a comprovação de sua natureza especial, eis que, se no lapso posterior foi constatada a presença de agentes nocivos, é crível que a sujeição à insalubridade no período antecedente, na mesma função (ou em função equivalente, em linha de produção) e na mesma empresa, não era menor, dado que o avanço tecnológico e evolução da empresa tendem a melhorar as condições do ambiente de trabalho.

(...)

8. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003296-56.2024.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 29/01/2025, DJEN DATA: 31/01/2025 - grifei)

Logo, resta satisfatoriamente comprovado o exercício de atividade especial pelo autor no período de 01/03/1987 a 20/09/1999.

Do benefício

A r. sentença concedeu ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando haverem sido implementados os requisitos legais necessários antes da EC 103/2019, com o termo inicial do pagamento fixado na DER (31/07/2020 - Id 257554626, páginas 19 e ss.), o que se mantém.

Com efeito, o período de carência foi implementado na data do requerimento administrativo, nos termos do art. 142 da Lei no8.213/91, como se verifica do período trabalhado com registro em CTPS.

Tendo em vista a parcial reforma da sentença, considerada a atividade especial reconhecida em Juízo, de 01/03/1987 a 20/09/1999, convertida para tempo comum, acrescida dos demais períodos constantes da CTPS e do CNIS, a parte autora soma 38 (trinta e oito) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de tempo de contribuição até 13/11/2019 (antes da EC 103/2019), o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento no art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal, com o preenchimento dos requisitos após a EC 20/1998.

Alternativamente, a parte autora implementou os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma do art. 17 da EC 103/2019, somando 39 (trinta e nove) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de tempo de contribuição em 31/07/2020.

Confira-se:

O termo inicial deve ser mantido na DER (31/07/2020), conforme art. 54 da Lei no 8.213/91.

Mantido o ônus da sucumbência nos termos da sentença, tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

Anoto que a verba honorária foi estabelecida nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC.

Não se verifica a prescrição quinquenal, tendo em vista o transcurso de período de tempo inferior a 5 (cinco) anos entre o termo inicial do benefício (31/07/2020) e a data de ajuizamento da demanda (julho de 2021).

Em relação à apresentação de autodeclaração, trata-se de providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para tal finalidade.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação.

Diante do exposto, nos termos do art. 927 c/c art. 932, IV e V, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para considerar como tempo comum o período de 01/07/1984 a 28/02/1987, mantida a especialidade do período de 01/03/1987 a 20/09/1999 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal quanto aos consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP E LAUDO TÉCNICO. PERÍODO PARCIALMENTE RECONHECIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu atividade especial no período de 01/07/1984 a 20/09/1999 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (31/07/2020), impugnando o enquadramento especial dos períodos reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pelo autor podem ser reconhecidos como atividade especial em razão da exposição a ruído; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é inaplicável quando o valor da condenação é inferior ao limite legal previsto no art. 496, §3o, I, do CPC, sendo possível sua aferição por simples cálculos aritméticos (Tema 1.081/STJ).

O reconhecimento da atividade especial observa a legislação vigente à época do labor, admitindo-se comprovação por PPP ou laudo técnico, especialmente quanto ao agente ruído.

O PPP, embasado em laudo técnico e com indicação de responsável técnico, constitui prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo desnecessária metodologia específica de aferição, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91.

A utilização de técnica diversa da prevista em instruções normativas do INSS não impede o reconhecimento da especialidade, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.

O fornecimento de EPI não neutraliza a nocividade do agente ruído quando superior aos limites de tolerância.

O laudo técnico não contemporâneo não invalida a prova da especialidade, sendo admitida sua utilização para comprovação das condições ambientais de trabalho.

No caso concreto, restou comprovada a exposição a ruído de 90,2 dB(A) no período de 01/03/1987 a 20/09/1999, ensejando o reconhecimento da especialidade.

Não há comprovação de exposição a agentes nocivos no período de 01/07/1984 a 28/02/1987 ou do exercício de atividade que se enquadre por categoria profissional, devendo ser considerado como tempo comum.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído depende de comprovação por PPP ou laudo técnico, sendo dispensada metodologia específica de aferição quando ausente previsão legal.

A ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos impede o enquadramento do período como especial.

É devida a aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais, com cômputo de tempo especial convertido em comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I e §14; CPC, arts. 496, §3o, I, 1.010 e 1.012; Lei no 8.213/91, arts. 25, II, 52, 53, 54, 57, §5o, e 58, §1o; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 15, 16, 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, 1.893.709 e 1.894.666); STJ, Tema 546 (REsp 1.310.034/PR); STJ, Tema 1031 (REsp 1.830.508/RS); STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 422 e 423.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão